Tribunal: TJPA
Processo: 0825461-17.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0825461-17.2018.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANGELO GUEDES DE AQUINO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0825461-17.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ANGELO GUEDES DE AQUINO JUNIOR

ADVOGADO:
EVANDRO LUAN DE MATTOS ALENCAR- OAB/Pa nº 23.474

EMBARGADA:
SONIA MARIA CORREA PELERANO SILVA

PROCURADORA:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/Pa nº. 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DO ARE 709212/DF- STF- NÃO APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. RECURSO PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO APONTADA.

I-

Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II-

O embargante alega a ocorrência
de omissão quanto
à modulação
dos efeitos no julgamento do ARE 709.212/DF-STF que trata da prescrição quinquenal nas cobranças de FGTS
.

III-

No julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim, os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral. No caso em tela, aplica-se a prescrição quinquenal;

IV-

A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 01/07/1992, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 01.07.2022. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última;

V-

Conclui-se, portanto, que não assiste razão ao embargante em relação a possibilidade de condenação por todo o período trabalhado, devendo ser aplicado ao caso em tela a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32;

VI-

Recurso do conhecido e provido
apenas e tão somente para sanar a omissão apontada
, mantendo os termos da decisão embargada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
oposto por
ANGELO GUEDES DE AQUINO JUNIOR,
em face do Acórdão de id. nº 3511594, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, conforme consta a seguir:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E SALDO SALÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA.

I- O entendimento do STJ é pelo reexame necessário quando se tratar de sentenças ilíquidas, não se admitindo a estimativa de não superação do limite previsto na legislação processual civil.

II- Trata-se do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato seja nulo, por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

III- O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Sendo assim, todos os valores que não estão compreendidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação

encontram-se prescritos.

IV- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº

596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição

Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

V- Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos
direitos
sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

VI- Fixação dos juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905

(REsp. 1.495.146/MG).

VII- Recurso conhecido e parcialmente provido, para limitar a condenação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantendo o direito da apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, nos termos da fundamentação.

VIII- Honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no § 8º do art. 85 do CPC, conforme entendimento desta Egrégia Turma, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa a serem arcados pela parte apelante, nos termos da fundamentação.

IX- Em sede de Reexame Necessário, fixação de juros e correção monetária.

Inconformado,
Angelo Guedes De Aquino Junior
opôs embargos de declaração.
(id nº

3577490 - Pág. 1/5)

Em suas razões, alega que no acórdão proferido não há menção quanto a modulação de efeito estabelecida pelo acórdão ARE 709.212/DF do Supremo Tribunal Federal e que tem Repercussão Geral quanto a modulação de efeitos da matéria de prescrição nos casos análogos ao debatido e a incidência obrigatória da prescrição trintenária para os autores de ações ajuizadas antes de 13/11/2019, como é o caso do autor.

Informa que não foi observado e debatido com a minúcia necessária a questão da aplicabilidade obrigatória da prescrição trintenária ao caso, uma vez que ingressou com ação em 21/03/2018, data anterior ao prazo final de 13/11/2019 estabelecido pela modulação de efeito do de repercussão geral estabelecida pelo ARE 709.212/DF do Supremo Tribunal Federal.

Destaca que o acórdão se fundamenta em regras já ultrapassadas, tornadas letra morta, inaplicáveis, estabelecidas por julgados superados do Superior Tribunal de Justiça emitidos no ano de 2009, e, assim, foi omisso o julgado quando deixou de tratar sobre entendimento estabelecido pelo ARE 709.212/DF, de repercussão geral e aplicabilidade obrigatória.

Diante disso, requer o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, sendo aplicado a prescrição trintenária, nos termos estabelecidos pela repercussão geral e modulação de efeitos estabelecidos pelo ARE nº 709.212/DF, do Supremo Tribunal Federal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos aclaratórios pugnando pelo seu desprovimento. (
id n°
3591204 - Pág. 1/6
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

O
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, erro material, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

No que concerne a alegação de existência de omissão quanto a tese fixada no ARE 709.212/DF do Supremo Tribunal Federal a respeito da prescrição quinquenal, assiste razão ao embargante, de modo que passo a saná-la:

Conforme consta no recurso de apelação, o Estado do Pará pugnou pela aplicação da prescrição quinquenal, ou seja, para que haja o reconhecimento da prescrição de toda e qualquer parcela anterior aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma do Decreto n° 20.910/32.

No entanto, ao analisar a preliminar de mérito, apesar de ter reconhecido a prescrição quinquenal, não houve qualquer manifestação quanto ao ARE 709.212/DF do Supremo Tribunal Federal que trata da matéria:

“Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição incide, tão somente, sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em comento, tendo a Autora/Recorrida ajuizado a ação de cobrança na data de 22 de setembro de 2006, seu pleito está dentro do prazo prescricional estabelecido em lei, qual seja, o art. 5º do Decreto 20.910, de 6 de janeiro de 1932, descabendo, portanto, a preliminar de prescrição quinquenal.”

Sobre o tema, destaca-se que a prescrição retroativa deve ser aplicada em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608)
,
julgado em 13/11/2014, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

O acórdão do referido julgado foi ementado da seguinte forma:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)

Com efeito, o STF dispõe que o prazo trintenário não guarda compatibilidade com o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, dado que esta regra constitucional possui eficácia plena. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Assim, restou estabelecido que o prazo prescricional para buscar as verbas atinentes ao FGTS deve seguir o texto constitucional, sendo, portanto, quinquenal e não trintenário.

Contudo, no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Em consonância com o entendimento do STF, o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial n.º 1.841.538 (Rel.ª Regina Helena Costa), esclareceu a questão em acórdão no qual consta o trecho que segue:

“(
a
) à
ação
ajuizada
até
13.11.2014, data do julgamento do ARE n. 709.212/DF,
aplica-se a

prescrição trintenária
;

(b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014
aplica-se
, de imediato,
a

prescrição quinquenal
; e

(c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF),
ou seja
, contrato de trabalho celebrado
até
13.11.2014,
mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data
,
aplica-se

"o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
".

A
hipótese
a
que
se
refere
a
alínea (c) merece algumas considerações. O Supremo Tribunal Federal, ao modular o entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF, com o objetivo de garantir
a
segurança jurídica e evitar surpresa, adotou efeitos ex nunc, preservando, assim, o
direito
ao
recebimento
de
parcelas
do
FGTS
em período superior
a
5 anos (limitado
a
30 anos), para aquele cujo contrato de trabalho foi celebrado
até
13.11.2014 e
a ação
foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos
a
contar de tal data, desde que, entre o termo inicial e o
ajuizamento
da
ação
, o prazo não
seja
superior
a
30 anos.

Em consequência da modulação aplicada, emergem as seguintes conclusões com relação aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do Supremo Tribunal Federal (ARE n. 709.212/DF - Tema 608/STF), conforme
a
hipótese:

(
i
)
se
o
ajuizamento
da
ação
,
objetivando
o
recebimento
das
parcelas
do
FGTS
,
ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e

(ii)
se
o
ajuizamento
da
ação
,
objetivando
o
recebimento
das
parcelas
do
FGTS
,
ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
.” - Grifos originais.

Assim, no tocante à modulação dos efeitos da decisão para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, ficou estabelecido que deve ser aplicado o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou, no máximo, cinco anos, a partir da data do julgamento do
ARE 709.212
(13.11.2014).

Analisando os autos,
houve vínculo temporário entre
01/07/1992 a 31/01/2017
, sendo proposta ação ordinária dentro do biênio subsequente ao término da contratação, consoante art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, de sorte que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos.

Destarte, a
conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 01/07/1992, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 01.07.2022. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

Conclui-se, portanto, que não assiste razão ao embargante em relação a impossibilidade de condenação por todo o período trabalhado, devendo ser aplicado ao caso em tela a prescrição quinquenal,
nos termos do Decreto nº 20.910/32.
Para corroborar com o exposto,
transcrevo o
julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido. ”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

Sendo assim, deve ser respeitada a prescrição quinquenal, sendo devidos os valores apenas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas e tão somente para sanar a omissão apontada
, mantendo os demais termos da decisão.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021